Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu do crime de desacato, mas condenando-o por conduzir veículo sob influência de álcool, com base no art. 306 da Lei no 9.503/1997. A Defesa apela ao pugnar pela absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por condução de veículo sob influência de álcool; e (ii) se a sentença deve ser mantida ou reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da embriaguez do réu foi extraída tanto dos depoimentos de policiais militares, que são dotados de fé pública e gozam de presunção de veracidade, como dos sinais descritos no termo de constatação de embriaguez.
4. O depoimento dos policiais, que constataram sinais de embriaguez como olhos avermelhados, andar trôpego e hálito etílico, mesmo sem a realização do teste de alcoolemia, é suficiente para confirmar a alteração da capacidade psicomotora do réu.
5. A negativa do réu em realizar o teste do etilômetro não invalida as demais provas, sendo o auto de constatação de embriaguez um meio de prova válido conforme a Resolução Contran no 432/2013.
6. Não há elementos nos autos que desabonem a credibilidade dos depoimentos dos policiais, e as testemunhas de defesa não trouxeram informações capazes de contrariar a materialidade e a autoria do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser realizada por diversos meios de prova, incluindo o depoimento de policiais que constatem sinais de embriaguez.
2. O depoimento de agentes de trânsito é dotado de fé pública, sendo suficiente para a condenação quando corroborado por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, art. 306; Código Penal, arts. 33, 36, 44, 59, 68; Resolução Contran no 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1915571, 1a Turma Criminal, Rel. SIMONE LUCINDO, j. 29/8/2024; Acórdão 1736207, 1a Turma Criminal, Rel. LEILA ARLANCH, j. 27/7/2023.